Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710222-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, Regina Marcia Rios de Oliveira, contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade da 8a alteração contratual da segunda ré, Guará Construtora e Incorporadora Ltda. Todavia, em 08/05/2023, a autora/apelante foi declarada incapaz, nomeando-se curadora definitiva para defendê-la em juízo (ID no 157826169 do processo no 0703074-23.2022.8.07.0020). Por essa razão, converto o julgamento em diligência para facultar à parte autora a regularização de sua representação processual, no prazo de quinze (15) dias, na forma dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça, considerando que o julgamento do recurso sem a necessária intervenção do Ministério Público poderá ensejar nulidade, de acordo com o disposto nos arts. 178, II, e 279, caput e § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria a alteração no cadastramento. Ao final, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023 17:44:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator